Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724417-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA RODRIGUES FREIRE GOMES, SILVINHA RODRIGUES FREIRE GOMES REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RODRIGUES FREIRE GOMES APELADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões (ID 24818751). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator